Tribunal: TJMT
Processo: 1043222-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043222-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA DA SILVA DOS ANJOS - CPF: 249.416.348-02 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3528-96 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para conceder tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade de dívidas oriundas de cédulas de crédito rural, bem como impedindo a inscrição do nome da produtora rural em cadastros de inadimplentes e a realização de cobranças administrativas ou judiciais.

2. O embargante sustenta contradição quanto ao tratamento uniforme de contratos com supostas naturezas distintas, especialmente operação de crédito destinada à comercialização de produtos agropecuários, além de omissão quanto à existência de garantia pignoratícia vinculada à produção agrícola e à aplicação da Súmula 298 do STJ.

3. O acórdão embargado reconheceu, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de incapacidade momentânea de pagamento decorrente de frustração de safra e manteve a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) contradição quanto à natureza das operações de crédito analisadas e (ii) omissão na apreciação da garantia agrícola e da incidência da Súmula 298 do STJ, de modo a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia ao consignar que a definição precisa da natureza das operações de crédito depende de instrução probatória, sendo suficiente, na fase inicial, a indicação de vínculo das operações com a atividade produtiva rural.

7. A existência de garantia agrícola não afasta, em análise preliminar, a plausibilidade da alegação de incapacidade momentânea de pagamento, especialmente diante de laudo técnico agronômico indicativo de frustração de safra e impacto na capacidade econômica da atividade rural.

8. Não há omissão quanto à aplicação da Súmula 298 do STJ, pois o acórdão registrou a orientação jurisprudencial que admite o alongamento da dívida rural quando demonstrada a incapacidade de pagamento, bem como a possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade do débito.

9. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A análise preliminar da probabilidade do direito em demandas envolvendo crédito rural admite a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida quando demonstrada, de forma inicial, a incapacidade momentânea de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para conceder, em parte, a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade das dívidas oriundas das cédulas de crédito indicadas nos autos, bem como impedindo a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes e suspendendo cobranças administrativas ou judiciais.

O Banco do Brasil sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Alega, inicialmente, que houve contradição ao se conferir tratamento uniforme a contratos que possuem natureza e finalidades distintas, especialmente quanto à Cédula de Crédito Bancário no 40/02752-X, que, segundo afirma, possui destinação específica de financiamento para estocagem de produtos agropecuários, caracterizando-se como operação de crédito de comercialização, e não de custeio ou investimento. Argumenta que essa distinção seria relevante para a análise da probabilidade do direito e para a aplicação das regras relativas à prorrogação das dívidas rurais.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria deixado de enfrentar circunstância fática relevante consistente na existência de garantia pignoratícia vinculada a soja em grãos da safra 2023/2024, depositada e dada em penhor cedular, o que, segundo defende, enfraqueceria a narrativa de quebra total de safra utilizada para fundamentar a concessão da tutela provisória.

Aponta também omissão quanto à aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o referido enunciado jurisprudencial teria origem em contexto normativo específico relacionado à Lei no 9.138/1995, que instituiu programa excepcional de securitização de dívidas agrícolas, situação distinta da presente demanda. Afirma que, no caso concreto, incidiria a regra geral prevista no Manual de Crédito Rural, especialmente o item 2-6-4, que prevê a possibilidade de prorrogação da dívida rural como faculdade da instituição financeira, condicionada à análise técnica e à comprovação da incapacidade de pagamento pelo devedor.

Diante disso, o embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as alegadas contradições e omissões, com o reconhecimento da natureza da operação de crédito como financiamento de comercialização, o afastamento da aplicação automática da Súmula 298 do STJ e, ao final, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de revogar a tutela de urgência concedida no acórdão embargado, e restabelecer a exigibilidade dos débitos.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 351070388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao afirmar que contratos com destinações distintas teriam sido tratados como se integrassem um único bloco negocial, especialmente no que se refere à Cédula de Crédito Bancário no 40/02752-X, que, segundo argumenta, possuiria natureza de crédito de comercialização destinado à estocagem de produtos agropecuários.

Todavia, a leitura do acórdão embargado demonstra que tal questão foi enfrentada dentro dos limites próprios da cognição sumária. A decisão expressamente consignou que a definição precisa da natureza jurídica dos contratos e o exame aprofundado do enquadramento das operações demandam instrução probatória, razão pela qual não poderiam ser definidos de maneira definitiva naquele momento processual. Nesse contexto, o acórdão registrou que, embora não fosse possível estabelecer com precisão a natureza jurídica das operações na fase inicial do processo, os documentos constantes dos autos indicavam, em análise preliminar, a vinculação das operações à atividade produtiva rural, circunstância suficiente para justificar a incidência provisória do regime jurídico do crédito rural.

Também não se verifica a alegada inconsistência quanto à existência de produto agrícola dado em garantia. O acórdão embargado fundamentou a concessão da medida na presença de laudo técnico agronômico que indicava frustração severa de safras e impacto relevante na capacidade econômica da produtora rural, circunstâncias associadas à elevação dos custos de produção e à desvalorização do preço da soja. A decisão reconheceu que tais elementos eram suficientes, em análise preliminar, para indicar a verossimilhança da alegação de incapacidade momentânea de pagamento, sem que isso implicasse conclusão definitiva acerca da extensão da perda produtiva ou da situação econômica da atividade rural, matéria que igualmente foi reservada à fase instrutória.

No tocante à alegação de omissão relativa à aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, também não procede a insurgência. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao citar que “
O STJ consolidou o entendimento, por meio da Súmula 298, de que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais. No AREsp n. 3.014.702/RO, publicado no DJEN de 18/11/2025, o Ministro Marco Buzzi reconheceu que o Manual autoriza a prorrogação diante de comprovada incapacidade de pagamento, admitindo tutela provisória para suspender a exigibilidade da dívida e impedir a expropriação do bem dado em garantia, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano
” (id 346633897).

Portanto, o acórdão embargado apreciou a controvérsia de forma fundamentada, examinando a existência de frustração de safra, a apresentação de laudo técnico agronômico, a tentativa de negociação administrativa e o risco de dano decorrente da possível negativação da produtora rural, concluindo pela presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão parcial da tutela de urgência.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026